Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000961-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARA MOREIRA - CPF: 872.489.641-15 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000961-56.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: SANDRA MARA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Sandra Mara Moreira em desfavor do ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado em R$ 17.868,70 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação À Autora/Embargada fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Deixou de remeter os autos para este Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta apenas a ocorrência da prescrição, ao argumento de que, no caso em tela, é evidente que entre a data da emissão da certidão de crédito e a propositura da ação, transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal, de sorte que inequívoca a consumação da prescrição da pretensão de cobrança do crédito.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões no Id. 6286566, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 783774).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Sandra Mara Moreira em desfavor do ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado em R$ 17.868,70 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação À Autora/Embargada fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Deixou de remeter os autos para este Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II, do CPC.

A matéria apresentada no presente recurso não é nova neste Sodalício.

A certidão no 9.9.091.307-4 foi expedida em
11-4-2009
, conforme se vê no id. 6285693.

No entanto, em
14 de outubro de 2011
foi editado o Decreto no 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto,
in verbis
:

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Como se pode observar, o Decreto no 766/2011 foi expedido quando havia transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Desta forma, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO -
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009.

2. Expedição do Decreto no 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

3.

Recurso de Apelação Provido
.

(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020